Tribunal: STF
Processo: RE 1357843
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA Nº 1.239 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá/MG pelo qual confirmada a sentença denegatória em relação ao pedido de pagamento de férias-prêmio e férias regulamentares a servidor contratado com fundamento na Lei Complementar estadual nº 100, de 2007 (e-doc. 6).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta o direito ao recebimento das férias regulamentares, com o respectivo adicional, e das férias-prêmio (e-doc. 8).

É o relatório.

Decido.

3. O STF, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confiram a ementa abaixo transcrita:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO . 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 
2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 
3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”
(RE nº 1.400.775 RG/MG, Tema RG  º 1.239, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).

4. No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo no RE RG nº 1.066.677/MG, tendo em vista que não se comprovaram as circunstâncias mencionadas no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa pertinente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 
(RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos acrescidos).

5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator